Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos do executivo subjacente, afere-se que, conquanto citados na etapa cognitiva do feito, deflagrada a execução de sentença, dos 41 (quarenta e um) executados, ora agravados, apenas Gilberto Ferreira de Oliveira, Valter Ferreira Mendes e Dalca Amorim Ferreira Mendes constituíram patronos naqueles fólios, encontrando-se, portanto, assistidos naquele feito. Dessarte, e de conformidade com a regulamentação processual, desnecessária sua intimação pessoal para apresentação de defesa no vertente recurso, notadamente diante da circunstância de que a execução encontra-se finda, em vista do reconhecimento da extinção da obrigação, por haver as partes concertado composição extrajudicial1. Outrossim, sobeja que o objeto deste agravo estaria adstrito, segundo a conformação conferida ao pedido nele veiculado, à recomposição de montante depositado judicialmente pela agravante em conta bancária gerida pela terceira interessada, Caixa Econômica Federal, e que não teria sido localizado pela instituição financeira, ensejando que a relação processual estabelecida nos autos, a princípio, enlaçaria apenas a agravante e a terceira interessada. Sob essa realidade, aferido que, conforme certificado pela Serventia do Juízo, já houvera intimação, via de seus patronos, dos agravados Gilberto Ferreira de Oliveira, Valter Ferreira Mendes e Dalca Amorim Ferreira Mendes, ao passo que, quanto aos agravados Benedito Melo Pereira, João Moura e José Maria Valente, já foram expedidos os correlatos mandados de intimação via aviso de recebimento2, intime-se a terceira interessada, Caixa Econômica Federal, pela via eletrônica, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Expirado o interregno referente às intimações já perfectibilizadas e à intimação da terceira interessada, com ou sem manifestação dessas partes, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 32295965, p. 18 (fl. 2.605), Cumprimento de Sentença no 0001561-12.1981.8.07.0016. 2 - ID Num. 43313348 (fls. 69/70).